Tribunal: TCU
Processo: 005.406/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S.A., Célia de Matos Ferreira, José William Araujo Sousa, Joaquim Saldanha de Brito Filho, José Barbosa de Farias e José Ferreira Chagas, em razão de possíveis irregularidades evidenciadas por pagamentos por serviços não prestados de licenças SAP e pagamento antecipado para prorrogação de serviço de manutenção de licenças SAP, realizado após distrato, no âmbito do Contrato 2.013/129, firmado entre o BNB e a mencionada empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em razão de irregularidades evidenciadas por pagamentos por serviços não prestados de licenças SAP e pagamento antecipado para prorrogação de serviço de manutenção de licenças SAP, realizado após distrato, no âmbito do Contrato 2.013/129; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de José Ferreira Chagas, José William Araujo Sousa, Joaquim Saldanha de Brito Filho, Jorge André Brasil Lima e Célia de Matos Ferreira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 9.2. julgar irregulares as contas de José Barbosa de Farias e da Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 646.266,51 (seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir de 30/6/2017 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S/A, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar a José Barbosa de Farias e à Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para os fins previstos no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.